Tribunal: STF
Processo: HC 260836
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edilberto Alves de Menezes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.359.536/SE, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Neste writ, a defesa alega nulidade por cerceamento de defesa em razão da intimação da defesa quanto à data de julgamento do agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta que “a decisão Colegiada do Tribunal recorrido no AREsp 2.359.536/SE, a qual foi tomada sem a devida intimação da defesa, tolheu o direito a sustentação oral, como também até a possibilidade de despachar o processo com o Eminente Ministro relator e demais membros da Corte, até mesmo a entrega de memoriais”.



    Requer, ao final:



    “A) QUE SEJA CONCEDIDA medida liminar em favor do paciente, com o fito de anular o julgamento de 05/08/2025 pela sexta Turma no tocante ao Agravo Regimental em Aresp, pois não houve sequer a designação, intimação da sessão de julgamento e muito menos em prazo regimental, sendo cerceada a defesa o seu direito de sustentar nos autos, assim como despachar e distribuir memoriais, ferindo assim, o Estatuto da OAB, o Regimento interno do STJ e a própria súmula 431 desta Corte;



    B) Por fim, reformando a decisão do Tribunal “a quo” e garantindo – em confirmação da liminar postulada, se concedida – a anulação do julgamento para que seja realizado um novo com todas as garantias e respeito aos prazos de lei, além da devida publicação”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara dos dispositivos alegadamente violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles. 2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão de não conhecimento do recurso especial, incidindo, por analogia, a conclusão da Súmula n. 284 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 6)



    No STJ o Ministro Og Fernandes, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Por fim, no presente agravo regimental, o recorrente faz menção ao art. 396-A do Código de Processo Penal, dentre outros, e lista uma série de dispositivos legais previstos na Lei n. 11.343/2006, mas sem fixar uma relação entre cada dispositivo e a possível violação que autorizaria o conhecimento do recurso especial. 



    Assim, diante da ausência de indicação clara e específica das possíveis violações promovidas pelas instâncias ordinárias aos dispositivos citados, não há outro destino senão o improvimento do agravo regimental. 



    Quanto aos embargos de declaração opostos às fls. 3.220-3.223, estes encontram-se prejudicados, porquanto esvaído o objeto das questões lá suscitadas com a apreciação do presente recurso. 



    Apenas a título de esclarecimento, registro que o agravo regimental em matéria penal pode ser apresentado em mesa, dispensando a inclusão em pauta e a intimação da parte sobre a data de julgamento. 



    Nesse contexto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça "consolidou o entendimento de que o agravo regimental em matéria penal deverá ser apresentado em mesa, dispensando, assim, a prévia inclusão em pauta e, consequentemente, a necessidade de intimação da parte acerca da data do julgamento do recurso" (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452 /SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).



    Por fim, quanto à alegação de que as partes agravadas (MPF e MPSE), a despeito de intimadas, não apresentaram contraminuta ao agravo regimental, não há nulidade ou ilegalidade a se reconhecer, diante da inexistência de obrigatoriedade para a prática de tal ato, tratando-se, pois, de mera faculdade”. (e-doc. 6, p. 4, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, observa-se que o julgamento agravo regimental apresentado contra decisão proferida por Ministro Relator sem a publicação de pauta não é causa de nulidade do julgamento. Ademais, o julgamento do recurso mediante a apresentação do feito em mesa não impede que a parte interessada distribua memoriais, por exemplo, logo após a interposição da peça recursal ou após a juntada aos autos do parecer da Procuradoria-Geral da República.



    Outrossim, tanto o julgamento do agravo regimental, quanto dos embargos de declaração, na esfera criminal, não admitem sustentação oral em sessão, o que possibilita o procedimento de julgamento em mesa.



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente